Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712019-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Quality Alimentos Ltda D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 71789109 a ora recorrida noticiou o descumprimento de ordem judicial. Alega que o Distrito Federal continua a promover a cobrança do débito decorrente do Auto de Infração no 33/2014, cuja nulidade foi reconhecida pela sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 62327046), posteriormente confirmada, por unanimidade, pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 66444570). Assim, requer a intimação do Distrito Federal para que comprove quais foram as providências efetivamente levadas a efeito para dar cumprimento à ordem judicial em questão. É a breve exposição. Decido. A decisão interlocutória referida no Id. 62327027, determinou a suspensão de eventuais medidas constritivas até o julgamento final da presente demanda. Sobreveio a sentença (Id. 62327046) que o pedido procedente, e, ao confirmar a antecipação da tutela, desconstituiu o Auto de Infração no 33/2014. A Egrégia 2a Turma Cível acordou, por unanimidade, por negar provimento à apelação manejada pelo ente público e, assim, houve a confirmação da multicitada tutela provisória. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação do Distrito Federal, com urgência, para que especifique, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quais foram as providências efetivamente tomadas para o cumprimento da aludida ordem judicial. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator